Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando o transcurso do prazo de suspensão do processo determinado na decisão Id 34134323, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do prosseguimento do feito. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora